Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706250-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MADALENA DE MELO CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a peça de ID 24040302, a impetrante noticia a inércia da autoridade coatora no cumprimento do decisório desta Relatoria que deferiu a liminar para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias ao fornecimento do tratamento prescrito (ID 23708495). Do exame dos autos, verifico que o Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal foi notificado em 4.3.2021, conforme atesta a certidão de ID 23809285, tendo o mandado sido juntado aos autos em 5.3.2021. Conforme o artigo 219, caput, do Código de Processo Civil, na contagem do prazo em dias, computar-se-ão apenas os úteis. Segundo o artigo 231, inciso II, do mesmo Diploma, considera-se o dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido quando ocorrer por oficial de justiça. No caso, com a juntada do mandado em 5.3.2021, sexta-feira, o transcurso dos 10 (dez) dias teve início em 8.3.2021, segunda-feira, encerrando-se na próxima sexta-feira, 19.3.2021. Destaque-se que o prazo concedido não guarda natureza material, uma vez que concedido no bojo de processo judicial e não se refere ao próprio direito invocado, v.g., prescrição e decadência. Assim, aguarde-se o término do lapso temporal concedido para o cumprimento da ordem estampada no ID 23708495. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador